Tribunal: TJDFT
Processo: 0733753-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONEXÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL E AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL E CONFLITOS ARBITRAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REUNIÃO DOS PROCESSOS. SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE RISCO CONCRETO DE DECISÕES CONFLITANTES.
1. Segundo o disposto no art. 784, § 1o, do CPC, “a propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução”. Assim, como regra, a existência de ação em que se discute o crédito objeto de título executivo extrajudicial não inviabiliza o ajuizamento e prosseguimento da execução extrajudicial.
2. Apesar da reserva pessoal deste Julgador – para quem a hipótese de suspensão prevista no art. 313, inciso V, alínea "a", do CPC, que permite a suspensão do processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente, não se aplicar ao processo de execução, já que, neste, como regra, não há prolação de sentença de mérito –, há entendimentos jurisprudenciais que permitem ao magistrado determinar a suspensão do processo executivo no caso em que tramite, simultaneamente, ação versando sobre pretensão de rescisão do mesmo contrato que embasa o feito executivo, quando verificada a chamada prejudicialidade externa, evidenciada pelo risco concreto de prolação de decisões conflitantes.
3. Mesmo assim, a só existência de ação de conhecimento discutindo quem deu causa à rescisão do contrato não é suficiente para que se determine a suspensão do feito executivo (Acórdão 1436541, 07010439020218079000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/07/2022, publicado no DJE: 29/07/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).
4. Agravo de instrumento não provido.